Tribunal: TJBA
Processo: 0322645-94.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 0322645-94.2014.8.05.0080 Órgão: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana – Bahia Embargante: EDMILSON CERQUEIRA DE OLIVEIRA Advogado(a): Helinzbender dos Santos Nascimento (OAB/BA 34.183), Yasmim Carvalho de Santana (OAB/BA 66.129) Embargado(a): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor(a) de Justiça: Marina Miranda Almeida das Neves Procurador(a) de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO VIRTUAL. ERRO NO PROCESSAMENTO PELO SISTEMA ELETRÔNICO, CERTIFICADO PELA SECRETARIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO MANIFESTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS. PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DETERMINAR A REINCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sessão de julgamento virtual, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo ora embargante, a despeito de tempestivo requerimento defensivo para realização de sustentação oral presencial. O vício processual foi atestado por certidão da Secretaria deste Tribunal (id. 92734825). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o julgamento realizado em ambiente virtual, sem a observância de pedido tempestivo de sustentação oral, configura omissão e cerceamento de defesa, aptos a ensejar a nulidade do acórdão; e apreciar a consequência do acolhimento da nulidade sobre as demais teses de mérito arguidas nos embargos. III. Razões de decidir 3. A prerrogativa da sustentação oral em segunda instância, especialmente em matéria criminal, é um dos pilares do direito à ampla defesa, assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal. A sua supressão, quando tempestivamente requerida pela parte, acarreta a nulidade absoluta do julgamento por manifesto prejuízo à defesa técnica. 4. Conforme documentado nos autos, a defesa protocolou petição (id. 90762150), em 21/09/2025, requerendo expressamente a realização de sustentação oral. A Certidão de id. 92734825, lavrada pela Secretaria desta Câmara, atesta que, por um erro no processamento do sistema PJE, o pleito não foi devidamente identificado, o que levou à inclusão do feito em pauta de julgamento virtual e à sua subsequente apreciação sem a participação da defesa. 5. O vício é inegável e insanável. A falha, seja ela humana ou sistêmica, não pode onerar a parte que exerceu seu direito de forma regular e tempestiva. A nulidade do julgamento é medida que se impõe para restaurar o devido processo legal e garantir a plenitude do direito de defesa. 6. O acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa torna prejudicada a análise das demais teses arguidas nos embargos de declaração, que versam sobre o mérito do acórdão anulado. IV. Dispositivo e Tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para anular o acórdão embargado e determinar a reinclusão do feito em pauta de julgamento presencial. Tese de julgamento: 1. A realização de julgamento em sessão virtual, a despeito de pedido tempestivo da defesa para sustentação oral, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade absoluta do acórdão, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619; Constituição Federal, art. 5º, LV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 0322645-94.2014.8.05.0080, em que figura como Embargante EDMILSON CERQUEIRA DE OLIVEIRA e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para anular o acórdão embargado e determinar a reinclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator